Tribunal: TJMT
Processo: 1035902-43.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035902-43.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Fraldas, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), G. S. D. A. - CPF: 541.473.918-85 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDREIA LOPES GUIMARAES - CPF: 281.486.458-09 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE.
FORNECIMENTO DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR E FRALDAS DESCARTÁVEIS A MENOR COM SEQUELAS NEUROLÓGICAS GRAVES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento de suplementação alimentar (
Fortini
Plus 400g) e fraldas infantis descartáveis (tamanho XXG) a menor portador de graves sequelas neurológicas decorrentes de meningite, dependente de nutrição por gastrostomia, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a obrigação de fornecer suplementação alimentar e fraldas ao paciente pode ser direcionada ao Estado, diante da responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde; e (
ii
) estabelecer se devem ser impostas condições ao cumprimento da tutela, como renovação periódica da prescrição médica e limitação na forma de bloqueio e liberação de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado em sentido amplo, abrangendo União, Estados, Distrito Federal e Municípios, o que autoriza o direcionamento da demanda contra qualquer dos entes federados.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 793, reafirma a responsabilidade solidária dos entes federados na prestação de serviços de saúde.

A imprescindibilidade da suplementação alimentar e das fraldas descartáveis é comprovada por laudo médico e parecer técnico do NAT/TJMT, diante do quadro clínico grave do menor, acamado e alimentado por gastrostomia.

O argumento de que o custo do insumo seria baixo ou de que a obrigação caberia prioritariamente ao Município não afasta a legitimidade do Estado para garantir a efetividade do direito fundamental à saúde.

A exigência de renovação periódica da prescrição médica e a discussão sobre eventual bloqueio de valores devem ser analisadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Os argumentos deduzidos no agravo interno limitam-se a reiterar teses já apreciadas na decisão agravada, sem apresentar elementos capazes de justificar sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade pela garantia do direito à saúde é solidária entre os entes federados, podendo o cidadão demandar qualquer deles para obtenção de tratamento ou insumos indispensáveis.

Comprovada por laudo médico a necessidade de suplemento alimentar e insumos de higiene para paciente em condição grave, é legítima a concessão de tutela de urgência para assegurar o fornecimento imediato.

Questões relativas à forma de cumprimento da obrigação e eventual renovação de prescrição médica devem ser apreciadas pelo juízo de origem quando não examinadas na decisão recorrida.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão monocrática (I
d
339113859) que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo
incólume
a decisão de primeiro grau que deferiu a tutela de urgência em favor de
G. S. D. A. A
.
consubstanciada no
fornecimento de suplementação alimentar (FORTINI PLUS 400g) e fraldas infantis descartáveis (tamanho XXG), sob pena de bloqueio de verbas públicas.

O
ente estatal sustenta, primordialmente, a necessidade de reforma do
decisum
monocrático sob o argumento de que a responsabilidade pelo fornecimento dos insumos nutricionais e de higiene recai, primariamente, sobre o Município de Sinop.

Invoca a tese fixada no Tema 793 do Supremo Tribunal Federal, aduzindo que, embora exista solidariedade, o direcionamento judicial deve observar as regras administrativas de repartição de competências.

Argumenta que o custo unitário do suplemento é baixo, o que reforçaria a atribuição municipal. Subsidiariamente, pugna pela fixação da obrigatoriedade de renovação trimestral da prescrição médica e pela liberação gradual de valores em caso de bloqueio judicial, mediante prestação de contas.
Ao final, postula o provimento do recurso.

O
agravado apresentou contrarrazões (I
d
349538858), por intermédio da Defensoria Pública.

Suscita que o recurso possui caráter manifestamente protelatório, uma vez que se limita a reproduzir as teses já rechaçadas no agravo de instrumento. Enfatiza a gravidade do quadro clínico do menor,
acometido por sequelas neurológicas severas de meningite e dependente de alimentação por gastrostomia, requerendo o desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de recurso de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão monocrática (I
d
339113859) que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo
incólume
a decisão de primeiro grau que deferiu a tutela de urgência em favor de
G. S. D. A. A
.
consubstanciada no
fornecimento de suplementação alimentar (FORTINI PLUS 400g) e fraldas infantis descartáveis (tamanho XXG), sob pena de bloqueio de verbas públicas.

Cinge-se a controvérsia em saber se a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento do Estado de Mato Grosso merece reforma, especialmente no que tange à responsabilidade pelo fornecimento dos insumos e às condições de cumprimento da obrigação de fazer.

A insurgência do agravante quanto ao direcionamento da obrigação exclusivamente ao Município não encontra amparo na exegese consolidada acerca da responsabilidade dos entes federados em matéria de saúde.

É cediço que o artigo 196 da Constituição Federal estabelece a saúde como direito de todos e dever do Estado, compreendido este em sentido amplo, abrangendo a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar os embargos de declaração no Recurso Extraordinário nº 855.178 (Tema 793), reafirmou a existência de solidariedade passiva entre os entes federados. Não se pode admitir que o cidadão, em situação de vulnerabilidade extrema e risco iminente à saúde, seja compelido a aguardar ajustes burocráticos ou disputas de competência entre os entes públicos.

No caso
em exame
o agravado é portador de sequelas neurológicas graves decorrentes de meningite (CID G03), encontrando-se acamado e fazendo uso de gastrostomia (GTT) para nutrição. A imprescindibilidade do suplemento alimentar e das fraldas foi atestada por laudo médico e corroborada pelo parecer técnico do NAT/TJMT.

Diante de tal quadro, a solidariedade autoriza que a demanda seja proposta contra qualquer um dos entes, sendo o Estado de Mato Grosso parte legítima e plenamente responsável por garantir a eficácia do direito fundamental à vida.

O argumento do "baixo custo" do insumo
deve ser dirimido, por primeiro, na origem, assim como a responsabilidade primaria pelo fornecimento dos insumos. Ademais,
A Lei Estadual nº 10.928, de 12 de agosto de 2019 determina a distribuição gratuita de leite com fórmulas infantis especiais para crianças lactentes.

Quanto à pretensão de exigir a renovação trimestral do receituário médico, embora se reconheça a importância do monitoramento clínico, tal exigência não pode atuar como condição suspensiva automática do fornecimento em casos de patologias crônicas e irreversíveis, como a que acomete o agravado.

A decisão monocrática, ao manter a tutela nos moldes em que foi concedida, priorizou a continuidade do suporte nutricional indispensável à sobrevivência do menor. Eventual necessidade de atualização documental
e renovação da prescrição médica deve
ser resolvida no juízo de origem,
sob pena de supressão de instância
.

Da mesma forma, a insurgência contra o bloqueio de valores e a forma de liberação da verba pública
.

Verifica-se que a decisão agravada não padece de qualquer vício a justificar sua reforma, tendo analisado adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, em consonância com a jurisprudência pacífica deste Tribunal de Justiça.

Nota-se que os argumentos apresentados em agravo interno não têm força suficiente para desconstituir a decisão impugnada.

Neste sentido:

"RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR - DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. (...) II - Assim, sem que tenha o ora agravante convencido a relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação – deve permanecer
incólume
a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência”.
(N.U 1011244-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020,
Publicado
no DJE 02/07/2020) (
g.n
)

Anota-se, por oportuno, que nenhum fato relevante foi trazido, a não ser reiterado pedido de reforma da decisão proferida.

De sorte que o mero inconformismo da parte agravante, desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada não se mostra suficiente para fins de provimento ao recurso.

A respeito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESPROVIMENTO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MANUTENÇÃO DO JULGADO. Nos termos do art. 1.021 do CPC/2015, contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. Caso em que as questões trazidas em sede de agravo interno já foram analisadas e fundamentadas de forma clara, explícita e congruente, quando do julgamento do respectivo agravo de instrumento. Assim, não merece qualquer reparo a decisão recorrida, que se encontra em consonância com o entendimento majoritário desta Corte. Agravo interno desprovido. Unânime”.
(Agravo Nº 70075720755, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Dilso
Domingos Pereira, Julgado em 31/01/2018).

Por fim, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida na decisão impugnada.

Posto isso,
nega-se provimento ao agravo interno
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026